Tribunal: STF
Processo: Rcl 89495
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), proferida nos autos do Processo nº 1001010-07.2022.5.02.0068, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC’s nº 48 e 66, na ADPF nº 324 e nas ADI ‘s nº 3.961 e 5.625, bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S.A. narram que, nos autos em referência, foram demandadas por Robson Antonio dos Santos, tendo o TRT 2 reformado a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadorias via aplicativo.
Defendem que a autoridade reclamada teria violado os precedentes supracitados, eis que “não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais” (e-doc. 1, p. 8).
Consignam, ainda, que 
“o juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego” (e-doc. 1, p. 10).
Requerem, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada e do trâmite do processo de origem, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
Pugnam, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários” (e-doc. 1, p. 15).
É o relatório. Decido. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise dos autos.
A presente reclamação é proposta por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S.A. para questionar decisão proferida pelo TRT 2, mediante a qual deu provimento a recurso ordinário interposto por Robson Antônio dos Santos, por entender presentes os elementos configuradores da relação empregatícia, constituindo o vínculo e condenando a empresa ao pagamentos dos consectários legais, pelos seguintes fundamentos:
“Vínculo de Emprego
(...)
Dessa definição acima é possível enquadrar o caso dos autos na segunda variante das ‘empresas de plataforma digital’, já que há necessidade de ‘intenso trabalho humano’ para que a empresa se ‘aproxime do consumidor final’ e cumpra seus objetivos empresariais.
E, sob essa nova ótica trabalhista o conceito de subordinação é novamente colocado em confronto com a atual realidade das relações de trabalho.
À análise. A subordinação jurídica e a integração do trabalhador no âmbito organizativo empresarial telemático, digital, por software, aplicativo, por algoritmo e ou por parafernálias da Inteligência Artificial.
No plano normativo, a Carta Federal de 1988 agasalha o Princípio da Sociedade Justa, Fraterna e Solidaria, sem discriminação ou desigualdades (art. 3º, CF/88), de modo a assegurar os direitos sociais dos trabalhadores em geral, independente do regime jurídico de contratação privada (art. 6º, 7º, 8º, 9º, 10, e 201 e seguintes CF/88).
Entre nós, foi adotado o regime capitalista produtivo, inserido na Ordem Econômica e os ditames de compatibilização com a Ordem Social. A diretriz constitucional vem haurida do Princípio da Função Sócio-Econômica-Ambiental-Consumerista-Tecnológica-Informacional da empresa ao dispor que: a propriedade atenderá a sua função social, nela incluída a propriedade dos fatores de produção, natureza, trabalho, capital e tecnologia, bem como, o respeito ao meio ambiente e aos direitos do consumidor, consoante ditames do artigo 5º, XXII e XXIII e artigo 170, caput e incisos III, IV, V e VI; e artigo 218 e seguintes, da Constituição.
A Lei Maior determinou de forma clara e expressa, no inciso XXVII, do artigo 7º que o trabalho deve ter ‘proteção em face da automação, na forma da lei’. Ainda, os artigos 218/219 da Carta Federal (EC 85/2015) sulcam o ‘Princípio das Novas Tecnologias pro homine’.
As novas tecnologias são bem-vindas, mas sua evolução deve ser compatível com a dimensão social, econômica e cultural e, devem ser desenvolvidas e utilizadas para o bem comum dos seres humanos em suas inter-relações e, não como mecanismo criador de maiores disparidades sociais e exclusão social, sob pena de violação frontal à ratioda Constituição.
Os artigos 218/219 da Carta Federal (EC 85/2015) traçam claramente a compatibilização entre a ordem econômica e social, e fixa a função sócio-econômico-tecnológico da empresa. De modo que a ‘plus valia’ das novas tecnologias deve reverter em prol da sociedade, mediante: a) proteção do mercado interno tecnológicos que integra o patrimônio nacional; b) incentivo de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população; c) viabilização da formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
O art. 218, da Carta Federal estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação e que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação, voltada preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
O parágrafo 3º do artigo 218, estabelece que o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. E, especificamente no que se refere ao trabalho humano, o artigo 218, § 4º da Carta Federal estabelece que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Há uma clara sinalização de proteção ao mercado interno tecnológico, no sentido que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
Já no plano infraconstitucional, há inovação no parágrafo único artigo 6º, da CLT, ao estatuir que:
‘Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.’
Nesse diapasão, na dúvida sobre a presença das notas de laboralidade protegida exsurge no campo das novas tecnologias o ‘Princípio pro homine’ (art. 218 usque 219, CF/88) o que atrai a pauta de valores constitucionais e de direitos do trabalho e de seguridade social, mínimos irredutíveis, pela amalgama dos artigos, 1º, IV, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11, e 201 da Carta cidadã de 1988.
Ainda, não se olvide que a legislação infraconstitucional traz a figura da subordinação telemática-digital (art. 6º e § único, CLT) não distingue o trabalho comum com aquele exercido ‘pela’ ou ‘para’ as parafernálias telemáticas-digitais e por algoritmos, pois, só assim, será possível afirmar e reafirmar uma sociedade, justa fraterna e solidária e comprometida com os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
Desta feita, é possível traçar os limites dos poderes contratuais e do poder diretivo patronal, fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho, incluídos os direitos à vida, saúde, de personalidade, de intimidade e vida privada, não discriminação, que se apresentam como limites dos limites, e que demarcam a função econômica-sócio-ambiental-consumerista-tecnológica-informacional da empresa e a função social do contrato (artigos 1º, III e IV; 5º, caput e inciso X, incisos XXII e XXIII; 170, caput e incisos III, IV, V, VI; 218 e seguintes da Constituição.
(...)
No plano da realidade fática, na era digital, o poder diretivo, assim, apresenta-se sob novas formas: controle em tempo real; ostensivo e prévio; controle ostensivo concomitante; controle preterintencional; controle ostensivo a posteriori, controle oculto intencional em qualquer fase da execução do trabalho.
Destarte, ainda que presente um grau de independência funcional, o elemento subordinação, ainda que diferenciado, subsiste quando o trabalhador está inserido no sistema informático-comunicacional-digital-algorítimo, e que substitui o vetusto critério da inserção material na unidade produtiva.
(...)
Portanto, a dinâmica desse modo de intermediação de mão de obra sustenta-se sob três pilares, quais sejam, o monitoramento, a vigilância e o controle, tudo com base nas informações obtidas por meios telemáticos e informatizados, através dos quais é feita não somente a supervisão do serviço prestado, mas, também, o controle da demanda, a análise da necessidade de ajustes de preço o que afeta diretamente o entregador, na medida em que tais avaliações sistêmicas podem resultar em punições ou até no seu descredenciamento.
Essa forma de controle tem implicações ainda mais danosas à vida pessoal e social e à saúde do trabalhador que os meios convencionais de direção.
A narrativa trazida pela defesa de que a plataforma por ela desenvolvida se insere num novo modelo de negócios conhecido por ‘economia de compartilhamento’ (‘sharing economy’), por meio da qual plataformas de software conectam compradores e vendedores não deve prosperar, já que no presente caso a reclamada não é mera plataforma de fornecimento de tecnologia, mas organiza atividade e oferece o serviço de transporte por meio de motoristas cadastrados em seu aplicativo (vide depoimento da testemunha da ré).
Destarte, da análise da prova oral reconheço presentes os elementos apontados no art. 3ª da CLT, a a saber:
- subordinação telemática-digital ou por algoritmo, e pela aplicação: das diretrizes da OIT do sobre o futuro do trabalho(2017); do princípio das novas tecnologias ‘pro homine’ (art. 218 e 219, CF/1988); do princípio proteção em face da automação’ (art. 7º, XXVII,CF/1988) e; do princípio da igualdade de direitos na subordinação jurídica clássica e na subordinação renovada da era digital e da inteligência artificial (art. 2º, 3º, 6º caput e § único, CLT), bem como pela aplicação da pauta de valores constitucionais, dos direitos do trabalho e de seguridade social, mínimos irredutíveis (1º, IV, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11, e 201 CF/1988), rumo a uma sociedade tecnológica justa, fraterna e solidária e comprometida com os direitos humanos fundamentais, civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
- pessoalidade, onerosidade e a continuidade - vez que é incontroverso que o reclamante, diante da atividade desenvolvida, ativava-se como motorista de veículo, em caráter pessoal; os extratos de serviços juntados com a defesa demonstram a prestação de serviços diários pelo reclamante (fls. 175/285 do PDF), com pagamentos quinzenais (fls. 287/320 do PDF), decorrentes das entregas dos produtos da 2ª reclamada.
Diante disso, verifica-se à existência de vínculo empregatício entre o reclamante e 1ª reclamada detentora da tecnologia (plataforma digital).
Reformo a sentença e determino a anotação do contrato de emprego na CTPS do reclamante no período de 18.05.2020 a 22.11.2021, na função de "motorista entregador". O salário deverá ser apurado com base nos pagamentos efetuados observados os documentos juntados aos autos.
Determino, ainda, que a 1ª reclamada proceda a anotação em CTPS no prazo de 08 dias da intimação para tanto, que será realizada após a juntada da CTPS, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias. Após este prazo e independentemente da multa aplicada, a anotação poderá ser feita pela Secretaria da Vara (art. 39, § 2° da CLT), sem qualquer menção que de que a anotação fora feita por ordem judicial.
Por fim, a demonstração da inexistência de dispensa injusta (Súmula 212, TST) também cabia a ré, da qual não se desincumbiu. Condeno a reclamada ao pagamento das verbas decorrentes do reconhecimento do contrato de emprego, bem como das rescisórias, nos exatos limites do pedido inicial de fl.15 do PDF e da devolutividade recursal, a saber: aviso prévio, proporcionalidades dos 13º salários e férias com 1/3, FGTS e 40%. Dou Provimento Parcial.
Responsabilidade Solidária
b) Conclusão: A despeito da alegada distinção jurídica absoluta entre as empresas demandadas a defesa confirma a formação de grupo econômico entre ambas - sendo a 2ª Ré (Magazine Luiza), aliás, sócia da 1ª Ré (Magalu). Vide informações contidas no contrato de fls. 118/129 do PDF.
Destarte, a condenação solidária em relação Às verbas reconhecidas nestes autos, se impõem. Dou Provimento” (extraído do sítio eletrônico do TRT 2, ID n. 2752300).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento firmado pelo TRT 2 em sede de agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista. Vide:
“Inicialmente, ressalto que, considerando que o exame do apelo, no tema em epígrafe, evidencia não ter sido observado pressuposto intrínseco imprescindível ao conhecimento do recurso de revista, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos Princípios da Economia e Celeridade Processuais e na ausência de prejuízo às partes.
Com efeito, da análise do recurso de revista, conclui-se que a decisão denegatória proferida no âmbito do Tribunal Regional deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.
Pois bem.
Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso.
Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual ‘Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’.
Na presente situação, quanto ao tema do reconhecimento do vínculo de emprego, o fragmento do julgado colacionado pela parte recorrente (fl. 919) não representa, em específico, o prequestionamento da controvérsia objeto das razões do recurso de revista. Saliente-se que a parte recorrente somente transcreveu os depoimentos das testemunhas, deixando de fora a transcrição das demais premissas fáticas e dos fundamentos jurídicos constantes do acórdão do Tribunal Regional.
Tais fatos impedem, por consequência, o atendimento dos demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos apontados como violados e o trecho da decisão destacada no apelo.
Para corroborar o exposto, cito o seguinte julgado oriundo da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal:
(...)
 Logo, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal.
Destaca-se, por fim, que o recebimento, ou não, do recurso de revista dá-se com base na disciplina do § 1º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina ao Presidente do Tribunal Regional receber ou denegar o recurso de revista, de forma fundamentada. Contudo, não vincula o juízo ad quem.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno” (extraído do sítio eletrônico do TST, ID n. ed79545)

A questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome à temática submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 1.446.336, em 2/3/24, vinculada ao Tema nº 1.291, assim identificada no repositório do STF:

“Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)

Nessas circunstâncias, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional contra decisão de Corte Regional do Trabalho é justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.
Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, dever do TST se manifestar, fundamentadamente, sobre a aplicação do precedente vinculante, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.
Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896 da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
Entendo, portanto, que  o TST deve se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com prestador de serviço por meio de aplicativo à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que

“o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)
Assim, o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1.291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que impôs óbice ao processamento do recurso de revista interposto no Processo nº 1001010-07.2022.5.02.0068, devendo a autoridade reclamada conferir trâmite o recurso para que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre a controvérsia instaurada nos autos.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente